Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744136-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS contra a decisão ID 59310197, na qual determinei o sobrestamento do processamento do Agravo de Instrumento por ela interposto até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000). Confira-se o teor do pronunciamento: [...] A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF em substituição processual aos seus filiados, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na sentença prolatada, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. No caso, a exequente, ora agravada, pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal quando da suspensão indevida do pagamento do benefício alimentação, além de não constar registro de filiação ao SINDIRETA, conforme se extrai das fichas financeiras juntadas no ID origem 159963106. Diante desse cenário, verifica-se que a hipótese em exame se enquadra no debate proposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000), nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Intimem-se. [...] Nas razões recursais em exame, a agravante sustenta ser irrelevante a comprovação de filiação ao SINDIRETA/DF quando a Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 foi ajuizada, pois era servidora vinculada ao Distrito Federal. Aduz que o Sindicato tem legitimação extraordinária e que “[...] as condenações proferidas em sede de ações coletivas são genéricas e somente se impõe a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial, por ocasião da propositura da execução.”. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, pelo recebimento da peça como Agravo Interno (ID 60234116). Em cumprimento à Portaria n. 1, de 31/8/2016, da Presidência da 2a Turma Cível, a Secretaria intimou o agravado para contrarrazoar (ID 60267336). O agravado apresenta defesa, na qual pugna pelo não provimento do recurso (ID 62503565). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante pretende a reconsideração da decisão deste Relator que determinou a suspensão do processamento do Agravo de Instrumento por ela interposto até o julgamento do IRDR n. 21 deste eg. Tribunal de Justiça, em observância ao acórdão n. 1797021, proferido nos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Na ocasião, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, que assim dispõe: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [...] Pois bem. Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, as regras para a parte pleitear o prosseguimento do seu processo, quando a suspensão decorrer da afetação de recurso repetitivo, também se aplicam ao IRDR. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 1o GRAU EM RAZÃO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO ENFRENTADOS E IMPERTINENTES. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO ART. 1.037, §§9o A 13, DO NOVO. APLICABILIDADE AO IRDR. POSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. MICROSSISTEMA DE JULGAMENTO DE QUESTÕES REPETITIVAS. INTEGRAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, ENTRE AS TÉCNICAS DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CPC E INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ELEMENTO ESSENCIAL DA TÉCNICA. PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ONTOLÓGICA OU JUSTIFICATIVA TEÓRICA QUE JUSTIFIQUE TRATAMENTO ASSIMÉTRICO ENTRE RECURSOS REPETITIVOS E IRDR. REQUERIMENTOS FORMULADOS APÓS ORDEM DE SUSPENSÃO. OBJETIVO IDÊNTICO, QUE É DEMONSTRAR A DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DEBATIDA NO PROCESSO E AQUELA SUBMETIDA AO JULGAMENTO PADRONIZADO. EQUALIZAÇÃO DA TENSÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESOLVE O PEDIDO DE DISTINÇÃO EM IRDR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL (ART. 1.037, §13, I, DO NOVO CPC), SOB PENA DE CRIAÇÃO DE DECISÃO IRRECORRÍVEL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DE TORNAR ABSOLUTAMENTE INÚTIL O DEBATE ACERCA DA CORREÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA APENAS EM APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 988. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO PARA REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO. CINCO ETAPAS SUCESSIVAS. Intimação da decisão de suspensão. Requerimento da parte, demonstrando a distinção, endereçada ao juiz em 1o grau. Contraditório. Prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento. RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELA PARTE QUE INTERPÔS AGRAVO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PROCEDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DENSIFICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO em 1o grau. IMPEDIMENTO a interposição de recursos prematuros. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DA decisão interlocutória a ser impugnada, Que resolve a alegação de distinção. Violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação ajuizada em 26/09/2016. Recurso especial interposto em 21/06/2018 e atribuído à Relatora em 18/10/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR – no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. [...] 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. [...] 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. [...] 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) (grifou-se). Verifica-se, assim, ser necessária a observância das fases previstas no art. 1.037, §§ 8o a 12, do CPC[1] antes da eventual interposição de Agravo Interno. As etapas podem ser delineadas da seguinte forma: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão discutida no processo e aquela submetida ao julgamento, endereçada ao relator; (iii) abertura de contraditório; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento, impugnável por Agravo Interno. No particular, porém, a agravante interpôs o presente recurso, antes de apresentar o requerimento previsto no art. 1.037, § 9 do CPC, do que se conclui que a insurgência não ultrapassa a barreira da admissibilidade por ser a via eleita inadequada. Friso não ser possível receber a peça recursal como se requerimento fosse, pois a agravante pediu expressamente que seja recebido como Agravo Interno no caso de indeferimento da reconsideração – como é cediço, o art. 1.021, § 2o, do CPC permite retratação em sede de Agravo Interno. E, ainda que assim não fosse, o pleito não mereceria amparo, pois a agravante não demonstrou distinção entre a questão a ser decidida no Agravo de Instrumento e aquela abordada no IRDR. Friso, por fim, ser desnecessário intimá-la com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, eis que o vício apontado é insanável.[2] Ante o exposto, não conheço o Agravo Interno ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR n. 21 na Secretaria, a menos que seja apresentada alguma petição nesse ínterim. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: [...] § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” [2] O col. STJ, já decidiu pela desnecessidade de intimação quando o defeito processual envolver os requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.